Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-57.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004238-57.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARTINS - CPF: 581.921.401-30 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-

DIREITO DO CONSUMIDOR
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-

REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA -

ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL -
TEMA 1.061 DO STJ -
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS -
ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO
-

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
a mera repetição de teses nas razões de apelação não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença,
como na espécie (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 2.014.740/TO
)
.

2. Q
uando há impugnação específica da autenticidade do
documento
, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à
parte
que
o
produziu, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC
e Tema 1.061 do STJ (
REsp
1846649/MA
).

3. Todavia, o
ônus de provar a autenticidade dos contratos não é transferido à
Instituição Financeira
de maneira automática e irrestrita, impondo
,
evidentemente, além da impugna
ção à veracidade do documento,
a existência de indícios mínimos acerca da invalidade do ne
gócio questionado,
sob pena
de
ser considerado autêntico o documento, nos termos
do inciso III do art. 411 do CPC
.

4
. Na hipótese,
além de não impugnar especificamente
os
documentos
juntados à contestação
,
a parte
reconheceu sua assinatura em um dos contratos
durante a
audiência de instrução, apesar de alegar não se lembrar de ter assinado o documento
.

5
. O e
rro substancial na contratação,
caracteriza
do pelo
vício de consentimento que afeta a vontade do agente no momento de sua manifestação,
não restou evidenciado no caso em comento,
pois não é crível dizer que
o consumidor
se utilizou dos valores creditados em sua conta corrente sem a ciência de que se tratava de um empréstimo consignado.

6
.
S
endo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito,
nos termos do
art. 188, I, do CC, não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor, afastando a incidência do art. 927, do CC.

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO MARTINS
, contra sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara
de Pontes e Lacerda
que, nos autos
da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica c/c Indenização
p
or Danos Morais
n
.

1004238-57.2022.8.11.0013
,
ajuizada em face do
BANCO PAN
,
que
julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios
com
exigibilidade
suspensa
em razão da gratuidade deferida (ID.
215026892
)
.

Em suas razões recursais (ID.
215026895
), o Apelante alega, em síntese,
que não
reconhece
os empréstimos consignados
combatidos na inicial, bem como que
houve fraude nas contratações, devendo, portanto, ser declarada a inexistência dos débitos e
condenada a Instituição Financeira ao pagamento de
indenização por danos morais devido ao con
strangimento sofrido.

O Banco Apelado apresentou c
ontrarrazões
em ID.
215026898
, suscitando, como preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade,
alegando
tratar-se
de
r
ecurso
genérico,
uma vez que apenas repete a petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, pugnando pela inadmissibilidade do recurso.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida, sob o argumento de
que a contratação dos empréstimos foi regular, apresentando os
contratos assinados pela parte
Apelante
e comprovantes de disponibilização dos créditos
decorrentes do empréstimo em questão
.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
215465181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024